Tribunal: TJPA
Processo: 0817641-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817641-05.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSA MARIA COROA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:

Processual civil e Administrativo. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação de Cobrança de ATS. Nulidade da Contratação. Alegação de omissão quanto a tese fixada em precedente vinculante. Constatada. Direito à averbação somente quanto ao período laborado no limite legal da contratação temporária. Necessidade de reforma da sentença em parte. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ex-servidora contra o Estado do Pará, buscando a averbação da integralidade do período laborado sob o vínculo temporário com a Administração, de 06/04/1979 até 14/04/2004.

II. Questão em discussão

2. A questão reside na alegação de omissão no acórdão recorrido que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença quanto à possibilidade de averbação do período laborado em contrato temporário, para fins de recebimento de diferenças de adicional por tempo de serviço – ATS, ainda que tenha ocorrido o desvirtuamento da contratação administrativa.

III. Razões de decidir

3. Segundo o embargante, a Turma Julgadora deixou de se pronunciar quanto os efeitos da nulidade da contratação, à luz de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

4. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, afastando a insurgência do Ente Estadual.

5. O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito.

6. Entretanto, em decisão proferida no RE 1.405.442 pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/03/2024, restou firmado o entendimento quanto a impossibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado à contratação temporária nula, haja vista prevalecer a regra de que o ato nulo não produz efeitos no mundo jurídico, consoante tese fixada em sede de repercussão geral no RE 765.320 (Tema 916).

7. Tal situação, resulta no direito à averbação do período laborado, para fins de recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, exclusivamente, durante a contratação válida, antes de ultrapassar o prazo máximo definido em lei

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos conhecidos e acolhidos.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

- Tema 916 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0817641-05.2022.8.14.0301) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra ROSA MARIA COROA SOUZA, para suprir alegada omissão, contradição e obscuridade, no acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O acórdão embargado foi assim ementado (id. 18062075):

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em razões de embargos de declaração (id. 18351519), o Ente Municipal afirma que o acórdão deixou de se pronunciar quanto a nulidade da contratação e a identidade da causa as teses n.º 551, 916 e 1239 com Repercussão Geral, precedentes de caráter vinculativo.

Conclui, afirmando que a averbação do Adicional por Tempo de Serviço deve ser limitada exclusivamente ao período em que a contratação temporária foi válida, observada a prescrição quinquenal.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões da embargada (id. 18444543).

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

A questão reside na alegação de omissão no acórdão recorrido que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença quanto à possibilidade de averbação do período laborado em contrato temporário, para fins de recebimento de diferenças de adicional por tempo de serviço – ATS, ainda que tenha ocorrido o desvirtuamento da contratação administrativa.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração apontaram omissão na forma do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, mostrando-se instrumento processual adequado para esta finalidade, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

Segundo o embargante, a Turma Julgadora deixou de se pronunciar quanto os efeitos da nulidade da contratação, à luz de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, afastando a insurgência do Ente Estadual.

Entretanto, em decisão proferida no RE 1.405.442 pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/03/2024, restou firmado o entendimento quanto a impossibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado à contratação temporária nula, haja vista prevalecer a regra de que o ato nulo não produz efeitos no mundo jurídico, consoante tese fixada em sede de repercussão geral no RE 765.320 (Tema 916), a saber:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (grifei).

Oportuno ainda, citar trecho do voto do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso:

“Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.” (...)

A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria “de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários”, trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal
.

(Plenário, Sessão Virtual de 15.3.2024 a 22.3.2024) (grifei)

Diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça passaram a adequar os julgados ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos:

Direito administrativo. Ação ordinária. Adicional por tempo de serviço (ats). Cômputo de tempo de serviço temporário. Impossibilidade. Prorrogações sucessivas. Contrato nulo. Recurso provido.

1. Recurso de apelação interposto que condenou o Estado
“à averbação do período em que a Autora exerceu a função temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% sob a atual remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e décimo terceiro salário”
. 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se o período em que a autora trabalhou como servidora temporária pode ser averbado para fins de majoração e pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).
3. No Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF. As Turmas de Direito Público do TJPA iniciaram a revisão de seus posicionamentos, para adequá-los ao entendimento adotado pela Suprema Corte. 4. No caso concreto, a autora (apelada) foi contratada como professora temporária em 4/5/1998 e permaneceu nessa condição até 19/6/2007, quando passou a ser servidora efetiva, após aprovação em concurso público. A recorrida permaneceu em contratação precária por aproximadamente 9 (nove) anos
. 5. A contratação temporária da demandante extrapolou o prazo legal, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e
insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada
.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº. 07/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.405.442
; Tema 916 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877358-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024)

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo autor JOAO AMORIM DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ. (...) sobre a presente matéria, o processo n. 0801501-66.2017.8.14.0301 foi indicado como representativo da controvérsia, sendo certo que o objeto versado naquele feito é o mesmo discutido nestes autos, ou seja, diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional de tempo de serviço.
O referido recurso tramitou no STF sob o nº 1.405.442/PA, e foi julgado, com a determinação de retorno do feito ao TJPA para aplicação da tese consignada no Tema 916, daquela Corte, conforme voto do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, em que reconhece a necessidade da incidência do Tema 916/STF, que afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS
. No presente caso, o autor alega ter trabalhado como servidor temporário pelo período de 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses aproximadamente, antes de tomar posse em setembro de 2008, no cargo para o qual foi aprovada por meio de concurso público, ou seja, sob a égide da primeira redação da Lei Complementar nº 07/91, que dispunha que o prazo para a contratação de temporários seria de 6 (seis) meses, renováveis por mais 6 (seis) meses.
Sendo assim, há comprovação nos autos de que a contratação por prazo determinado do Autor foi prorrogada indevidamente por mais de um período. Assim, evidente que a contratação não se deu para atender necessidade temporária, mas para permitir a contração direta de pessoal, sem concurso público, o que enseja a sua nulidade. (...)
Destarte, esses são os motivos para que a sentença proferida pelo juízo
a quo
seja mantida, visto que corretos os seus fundamentos e proferida em total acordo com o entendimento existente na nova jurisprudência deste E. Tribunal e do STF. Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal e do STF, mantendo integralmente a Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

(TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 18 de setembro de 2024) (grifei)

Assim, diante dos fatos e em cumprimento a determinação do Supremo Tribunal Federal, resta frustrada parte da pretensão autoral, não sendo possível considerar o tempo de serviço laborado pela servidora como temporária na sua integralidade, em evidente desvirtuamento da finalidade do ato de contratação, considerando que o vínculo precário com a Administração perdurou por mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Tal situação, resulta no direito à averbação do período laborado, para fins de recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, exclusivamente, durante a contratação válida, antes de ultrapassar o prazo máximo definido em lei.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e com fulcro no Tema 916 do STF e na decisão firmada no RE 1.405.442, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir omissão no acórdão recorrido e, reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido, para que a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço, e reflexos, não considere o período laborado fora do limite legal da contratação temporária.

Registra-se, que o julgamento se encontra fundamentado em sede de Repercussão Geral do STF, assim, eventual oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios, ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025